Tribunal: TJMT
Processo: 1006152-80.2022.8.11.0006
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006152-80.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO PAULINO DE SOUZA (APELANTE), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (APELANTE), BRUNO PAULINO DE SOUZA - CPF: 062.265.321-06 (APELANTE), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (ASSISTENTE), TIAGO NEVES DOS SANTOS - CPF: 909.111.721-49 (ASSISTENTE), EVYLIN DA SILVA PERES - CPF: 041.413.291-26 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Irresignação do réu. Preliminar de nulidade de busca domiciliar. Ingresso policial sem mandado. Fundadas razões e flagrante de crime permanente. Porte de arma com identificação suprimida e revólver com sinal adulterado. Posse irregular de arma e munições no interior da residência. Depoimentos policiais colhidos sob contraditório. Alegação de desconhecimento da arma apreendida dentro do imóvel. Princípio
in dubio pro reo
. Inaplicabilidade diante do conjunto harmônico de provas. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 16, § 1º, IV (Fato 01), e do art. 12 (Fato 02), ambos da Lei n. 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 4 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos.

2.

Preliminar. A defesa alega nulidade da busca domiciliar por ausência de mandado e de situação de flagrância, com violação ao art. 5º, XI, da Constituição.

3.

Mérito. A defesa sustenta absolvição quanto ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 por insuficiência de provas e desconhecimento do revólver localizado dentro do imóvel, com aplicação do princípio in dubio pro reo.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio, sem mandado, se legitima por fundadas razões indicativas de flagrante de crime permanente; e (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, afastando a alegação de desconhecimento do armamento apreendido no interior da residência.

III. Razões de decidir

5. A Constituição admite ingresso domiciliar sem mandado em caso de flagrante delito. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, fixa que a entrada sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, justificadas
a posteriori
.

6. O porte e a posse de arma de fogo configuram crimes permanentes. A situação flagrancial autoriza o ingresso domiciliar para fazer cessar a permanência delitiva.

7. Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo sob contraditório, são firmes, coerentes entre si e convergem com os demais elementos, conferindo robustez probatória.

8. O tipo do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato. Basta a posse ou guarda irregular de arma ou munição em residência.

IV.
Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ingresso policial em domicílio, sem mandado, legitima-se diante de fundadas razões indicativas de flagrante de crime permanente, devidamente justificadas a posteriori. 2. O crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 se consuma com a posse ou guarda irregular de arma ou munição em residência, sendo suficientes, para a manutenção da condenação, depoimentos policiais firmes e coerentes, laudos e autos formais que demonstrem o poder de disposição do agente sobre o armamento.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1º, IV; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); TJMT, HC n. 1011928-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 26.07.2024; TJMT, ApCrim n. 1000294-36.2024.8.11.0091, Rel. Des. Marcos Machado (Vice-Presidência), j. 24.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 658.107/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Bruno Paulino de Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1006152-80.2022.8.11.0006 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena de quatro anos de reclusão e vinte dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 16, parágrafo 1º, inciso IV (Fato 01) e artigo 12 (Fato 02), ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal (Id. 296868997).

Em síntese, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, sob o argumento de ausência de mandado judicial ou situação de flagrância que justificasse o ingresso na residência, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal. No mérito, alega a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), ao fundamento de que não tinha conhecimento do revólver encontrado no interior do imóvel, requerendo a absolvição à luz do princípio
in dubio pro reo
(Id. 296869008).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 296869010).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, opinou pelo
desprovimento
do recurso, nos seguintes termos de ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE – INADMISSIBILIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 – INADMISSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
(Id. 307935360).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

FATOS 01 e 02 Consta do presente caderno informativo que, no dia 11 de julho de 2022, por volta das 17h30min, na residência localizada na Rua 01, Bairro Jardim Imperial, casa sem número com portão branco vazado, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Bruno Paulino de Souza, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
foi flagrado por Policiais Militares portando consigo
, uma arma de fogo tipo pistola, marca Bersa SA Ramos Mejía/Argentina Thunder 19, calibre 9mm, número de identificação suprimido, de uso permitido; uma arma de fogo tipo revólver, marca Taurus Special, calibre .38, número de identificação adulterado por remarcação de caracteres, de uso permitido; um carregador; 18 (dezoito) munições intactas de calibre .380, de uso permitido e 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, de uso permitido, transportados pelo denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, o denunciado Bruno Paulino de Souza, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, foi flagrado por Policiais Militares na posse irregular de 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Llama comanche II/Espanha, calibre .38 SPL, número de série ausente, de uso permitido, 03 (três) munições intactas de calibre .38, de uso permitido, 01 (uma) munição intacta de calibre .380, de uso permitido e 01 (uma) munição intacta de de calibre .9mm, de uso permitido, mantidas sob sua guarda,
no interior de sua residência
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, durante patrulhamento pelas imediações, Policiais Militares flagraram o denunciado saindo da residência, porém, ao avistar a guarnição policial, ele correu para os fundos do imóvel com um objeto nas mãos. Ato contínuo, os Policiais realizaram a abordagem e ordenaram que o denunciado jogasse o objeto ao solo, sendo uma arma de fogo tipo pistola, marca Bersa SA Ramos Mejía/Argentina Thunder 19, calibre 9mm, número de identificação suprimido, um carregador de calibre 9mm com 18 (dezoito) munições intactas de calibre .380,
bem como localizaram próximo a ele
uma arma de fogo tipo revólver, que ele descartou momentos antes da abordagem, marca Taurus Special, calibre .38, número de série 9920 não original de fábrica, eis que adulterado por remarcação de caracteres, carregada com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre; transportados pelo denunciado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Após, na residência, os Policiais localizaram, no interior de uma gaveta da cômoda do quarto, 01 (uma) arma de fogo tipo revólver, marca Llama comanche II/Espanha, calibre .38 SPL, número de série ausente e 03 (três) munições intactas do mesmo calibre, bem como no armário da cozinha foram localizadas 02 (duas) munições intactas, sendo 01 (uma) de calibre .380 e outra de calibre .9mm, sendo a arma e munições de uso permitido, mantidas sob sua guarda em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Submetidas as armas e as munições à perícia, demonstraram-se eficientes para a realização de disparos, sendo todas de uso permitido, porém, a pistola, marca Bersa SA Ramos Mejía/Argentina Thunder 19, calibre 9mm apresentava número de identificação suprimido, assim como o revólver, marca Taurus Special, calibre .38, número de identificação adulterado por remarcação de caracteres (Laudo nº 400.2.03.2022.008009-01 – ID. 90354329). [...]
(Id. 296868890).

Em sentença, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos no artigo 16, § 1º, inciso IV (porte de arma de fogo com numeração suprimida e revólver com sinal adulterado – Fato 01) e no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo e munições no interior da residência – Fato 02), em concurso material, com fundamento no artigo 69 do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por sanções restritivas de direitos.

Irresignado, busca, em preliminar, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e, em consequência, a invalidação das provas; no mérito, pugna pela absolvição por suposta ausência de provas sobre a autoria delitiva e desconhecimento da arma encontrada dentro do imóvel.

Passo ao exame das questões suscitadas.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa sustenta a nulidade das provas decorrentes da diligência domiciliar, ao argumento de que o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu sem autorização judicial e desacompanhado de fundadas razões aptas a caracterizar situação de flagrante delito, em violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

A tese não procede.

Dispõe a Constituição que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
(art. 5º, XI).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), fixou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

No caso concreto, o conjunto de elementos colhidos evidencia que a atuação policial observou tais parâmetros, afastando a alegação de ingresso arbitrário baseada em mera intuição.

Com efeito, os depoimentos colhidos em juízo – que serão analisados com maior detalhe na apreciação do mérito – evidenciam: (a) a existência de informação prévia acerca da residência como ponto de interesse policial em razão de indivíduos suspeitos e de ligação com facção criminosa; (b) a conduta nitidamente evasiva do apelante ao avistar as viaturas, retornando rapidamente para o interior do imóvel e dirigindo-se aos fundos com objeto nas mãos; (c) a visualização do réu tentando descartar armas de fogo no quintal; e (d) a posterior localização de outro revólver e munições no interior da casa.

Essas circunstâncias, consideradas em conjunto, caracterizam fundadas razões para a intervenção, indicando situação de flagrante delito,
sobretudo porque se trata de crimes de porte e posse de arma de fogo, de natureza permanente, cuja consumação se prolonga enquanto o agente mantém a arma sob sua disponibilidade
.

Nessa vertente:

HABEAS CORPUS – CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PROVAS ILÍCITAS – IMPERTINÊNCIA – ATUAÇÃO POLICIAL – FUNDADAS SUSPEITAS – DENÚNCIA ANÔNIMA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – WRIT CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM NÃO CONHECIDA. O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório, pois, é cediço que o crime de posse de arma é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime. Ademais, não deve ser conhecida a matéria que não foi submetida ao conhecimento do juízo de origem, inviabilizando esta Corte de se pronunciar, sob pena de indevida supressão de instância.
(TJMT - N.U 1011928-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Nesse contexto, a manutenção de armamento e munições na residência, em ambiente associado a organização criminosa, reforça a legitimidade do ingresso dos policiais no domicílio, desde que amparado em elementos objetivos, como verificado nos autos.

A jurisprudência pátria admite o ingresso em domicílio, sem mandado judicial, quando presentes fundadas razões indicativas de crime em andamento, reconhecendo, inclusive, a especial relevância dos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ingresso domiciliar sem mandado. Crime permanente. Encontro fortuito de provas. Legitimidade da ação policial. Recurso desprovido. [...]
2. Em situação de posse irregular de arma de fogo de uso restrito, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas. 3. Os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras, “não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”. [...]
(TJMT - N.U 1000294-36.2024.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Assim, comprovada a existência de dados objetivos que indicavam situação flagrancial e ausente demonstração de abuso ou desvio de finalidade, não há falar em nulidade da busca domiciliar ou das provas dela decorrentes.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade, ressaltando que os elementos fáticos aqui destacados serão retomados na análise do mérito, por também servirem de suporte à conclusão acerca da autoria delitiva.

DO MÉRITO - DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03

No mérito, o apelante busca sua absolvição quanto ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, sob o argumento de que não há provas judicializadas acerca da autoria delitiva, considerando que não tinha conhecimento da existência da arma de fogo localizada no interior da residência.

A pretensão, todavia, não encontra respaldo no conjunto probatório.

A
materialidade

delitiva
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 296868394), boletim de ocorrência (Id. 296868396), termo de exibição e apreensão (Id. 296868850) e laudo pericial (Id. 296868876), os quais atestam a eficiência das armas para realização de disparos.

No que se refere à
autoria
, a prova colhida é firme no sentido de atribuir ao apelante a posse das armas encontradas no interior do imóvel, em complemento às duas armas apreendidas com ele no momento da abordagem.

Na fase administrativa, o policial militar Cleber de Souza Ferreira narrou, de maneira minuciosa, o contexto do patrulhamento, a conduta do réu ao avistar a guarnição e a apreensão das armas e munições, registrando que:

[...] APÓS A GUPM
RECEBER INFORMAÇÕES
DE QUE NA RUA 01 DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL TERIA UMA RESIDÊNCIA COM ALGUNS INDIVÍDUOS SUSPEITOS, FOI INTENSIFICADO O PATRULHAMENTO PELO LOCAL E NA DATA DE HOJE DURANTE O POLICIAMENTO
FOI AVISTADO O SUSPEITO BRUNO SAINDO DA RESIDÊNCIA, QUE AO VISUALIZAR A GUPM SAIU CORRENDO PARA OS FUNDOS DA CASA COM UM OBJETO EM MÃOS
, EM ATO CONTÍNUO FOI REALIZADO O ACOMPANHAMENTO E CERCO PELAS GUARNIÇÕES POLICIAIS, SENDO REALIZADO A ABORDAGEM POLICIAL E VERBALIZADO PARA QUE O SUSPEITO JOGASSE O OBJETO AO SOLO, SENDO OBEDECIDO POR ESTE,
QUE FORAM LOCALIZADOS UMA ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA, CALIBRE 9MM COM UM CARREGADOR ALIMENTADO COM 18 (DEZOITO) MUNIÇÕES INTACTAS DE CAL. 380 E UM REVÓLVER CALIBRE .38 ALIMENTADO COM 06 (SEIS) MUNIÇÕES INTACTAS DO MESMO CALIBRE, QUE O SUSPEITO TENTOU DISPENSAR
, MAS FOI LOCALIZADO PRÓXIMO A ELE; QUE EM SEGUIDA, PASSARAM A REALIZAR BUSCAS, NA RESIDÊNCIA DE ONDE ELE HAVIA SAÍDO, SENDO QUE FOI LOCALIZADO EM UMA CÔMODA NO QUARTO DA CASA DENTRO DE UMA GAVETA, UM REVÓLVER CALIBRE .38 MUNICIADO COM 03 (TRÊS) MUNIÇÕES INTACTAS DO MESMO CALIBRE, BEM COMO NO ARMÁRIO DA COZINHA, FORAM ENCONTRADAS 02 (DUAS) MUNIÇÕES INTACTAS, SENDO 01 (UMA) DE CALIBRE .380 E OUTRA DE CALIBRE .9MM [...] QUE O SUSPEITO BRUNO AFIRMA QUE AJUDA A FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMANDO VERMELHO" (CV), QUE SUA FUNÇÃO SERIA CUIDAR DA RESIDÊNCIA E GUARDAR AS ARMAS DE FOGO, MAS QUE PORÉM ELE NÃO É BATIZADO DO CV [...]
(grifos nossos - Id. 296868398).

Em juízo, o mesmo policial confirmou a dinâmica da abordagem, a tentativa do réu de ocultar as armas e a vinculação do apelante com o imóvel, esclarecendo que:

[...] a gente chegou até a frente da residência, aonde a gente foi atendido pelo réu, né? Ele nos informou que queria pegar a chave.
Neste momento a gente já tinha feito o cerco, e visualizou ele tentando jogar arma de fogo por cima do muro. Diante dessas razões foi feito a abordagem pelo muro e foi feito a detenção dele, bem como naquele momento foi localizado duas armas de fogo e já lá em busca na residência foi localizado mais uma arma de fogo, totalizando 3 armas de fogo
[...] a gente fez o contato com ele, é pelo portão, ele falou que ia pegar a chave, aí ele pegou as armas de fogo, duas armas, e tentou esconder, porém foi visualizado ele com essas armas em mãos, né, inclusive, o policial que visualizou. Ele relata que que ele ficou apontado a arma em direção ao local que eu poderia entrar, né? Mas que ele conseguiu verbalizar e conseguiu render ele e fazer apreensão, no primeiro momento de duas armas de fogo e devido a segundas razões é em busca na residência, foi feita a apreensão de mais uma arma de fogo [...] fui até a frente da residência, bati palma [...]

no momento que ele entrou, ele pegou, ele pegou duas armas de fogo, né, e saiu pro fundo da residência pra tentar ocultar essas armas [...] segundo informações ele estava morando nessa residência, né? Veio de fora, de outra cidade e estava nessa residência [...] a abordagem foi assim: eu cheguei na frente da residência e bati palma e ele saiu. Quando ele saiu, eu conversei com ele, ele pegou e relatou que teria um carro mesmo lá no fundo [...] que seria do pai dele, e aí ele pegou e falou que queria abrir o portão, ia pegar a chave pra abrir o portão. Nesse momento ele tentou arremessar 2 armas de fogo, ocultar as armas de fogo [...] e segundo o policial que visualizou, ele estaria apontado uma arma de fogo em direção ao local que eu possivelmente poderia entrar [...] tinha equipes no fundo e nas laterais [...] o policial que que visualizou, ele subiu no muro, verbalizou e conseguiu fazer abordagem [...] e no interior da residência foi localizado mais um revólver [...]
.

(
grifos nossos - mídia Id. 296868980).

O policial militar Tiago Neves dos Santos, por sua vez, em depoimento prestado ainda na fase inquisitiva, corroborou a fuga do réu ao perceber a aproximação policial, a tentativa de se desfazer do armamento e a apreensão de outro revólver dentro da casa:

[...]QUE APÓS PERCEBER A PRESENÇA DAS EQUIPES DA PM, O SUSPEITO BRUNO TENTOU FUGIR DA CASA, SENDO QUE APÓS A ABORDAGEM DELE, PERCEBERAM QUE ELE HAVIA TENTADO DISPENSAR ALGO E QUE CONTINUOU COM ALGO NAS MÃOS, MOMENTO QUE VERBALIZARAM PARA ELE JOGAR O OBJETO NO CHÃO, SENDO QUE CONSTATOU-SE QUE SE TRATAVA DE UMA PISTOLA CAL. 9MM, MUNICIADA COM MUNIÇÕES CAL. 380, ALÉM DE ENCONTRAR OUTRO REVÓLVER QUE ELE TENTOU DISPENSAR; QUE NO QUINTAL DA RESIDÊNCIA ENCONTRARAM A SUSPEITA EVYLIN, ALÉM DE OUTRO REVÓLVER CALIBRE 38, MUNICIADO COM 3 MUNIÇÕES, DENTRO DA GAVETA DE UMA CÔMODA DO QUARTO [...]
(Id. 296868399).

Em juízo, Tiago detalhou o patrulhamento, o cerco policial e a localização do armamento:

[...] com apoio de outras viaturas, quando em um momento final da tarde nós visualizamos um indivíduo que ia sair da frente da frente dessa residência e esse aí quando avistou a nossa guarnição, ele voltou rapidamente pelo fundo da casa e aí onde foi visualizado que ele estava tentando dispensar um objeto e momento que foi feito o cerco [..] e foi visto que ele se desfez de uma arma de fogo, né? Duas armas de fogo ali naquele momento. E aí no interior da residência foi feito uma busca na casa foi encontrado mais um revólver [...] nós vimos que ele estava com o objeto na mão porque estava um pouco longe, aí foi feito o cerco, aí foi visualizado que ele já tinha dispensado o objeto lá mesmo no quintal da casa que foi localizado essa arma [...] pelo que ele me falou lá na época, para as guarnições que ele estava cuidando nessa casa ali, cuidando dos armamentos, né, que era faccionado, se não me engano, comando vermelho [...] quando ele parou, que foi dado voz de de parada, ele parou e deitou, [...] como ele visualizou a viatura e correu, levantou uma fundada suspeita ali naquele momento [...] a gente fez o cerco, que no entanto, eu tava pelo uma lateral do muro que eu visualizei ele querendo correr, pular o muro e no outro fundo já tinha outra viatura que tinha corrido [...] ele estava saindo pelo portão do imóvel, ele ia sair no momento que ele viu a viatura, que ele voltou pra dentro [...] foi feito pra ele parar, né? Porque foi visualizado que ele estava com um objeto na mão, mas não dava pra identificar. E aí foi quando ele foi, quando ele deitou no chão, né? E aí que vamos que visualizamos que tinha duas armas próximo dele [...]
(mídia Id. 296868980).

Embora não tenha sido ouvido em juízo ante o seu não comparecimento – decreto de revelia conforme decisão Id. 296868959 -
o próprio apelante
, em interrogatório na fase policial,
confirmou que mantinha armas de fogo na residência e atuava em favor de organização criminosa
, declarando que:

QUE o interrogando somente ajudada a família do Comando Vermelho, sendo que sua função é ajudar a cuidar da casa, pois os integrantes haviam saído da casa; QUE EVYLIN é vizinha do interrogando, sendo que ela estava na casa pedindo côco para ela, sendo já havia derrubado para ela, quando chegou a equipe da PM que entrou na casa encontrou as armas fogo; QUE o interrogando estava com duas armas, sendo que tentou dispensar uma e ficou com a pistola na mão, mas que ia jogá-la fora, mas o revólver o declarante já havia dispensado; QUE não tinha conhecimento do outro revólver que estava dentro da casa; QUE estava com as armas municiadas porque está sendo ameaçado de morte; QUE a pistola 9 mm está com a numeração raspada, desde quando a comprou de umas pessoas de Mirassol D'Oeste-MT; QUE somente a casa pertence ao "CV", e por isso estava cuidando para eles
(Id. 296868852).

Embora o apelante tente afastar a posse do revólver localizado na cômoda do quarto, alegando desconhecimento, sua versão mostra-se isolada e destoa das demais provas. As circunstâncias fáticas – apreensão de duas armas com o réu no quintal, localização de outro revólver e munições dentro da residência, vínculo do apelante com o imóvel e sua própria confissão de que estava “cuidando da casa” e dos armamentos para a facção – evidenciam que tinha pleno conhecimento e poder de disposição sobre todo o acervo bélico encontrado.

Importa registrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, basta que o agente possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento. Não se exige a demonstração de finalidade específica diversa da mera posse irregular.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA POR DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS AGENTES POLICIAIS – 2. ATIPICIDADE – INOCORRÊNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – CONSUMAÇÃO COM A POSSE DO ARMAMENTO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito insculpido no art. 12 da Lei 10.826/03, imperiosa a manutenção do decreto condenatório, mormente porque o indigitado crime é de perigo abstrato e mera conduta, de forma, que se consuma com a simples posse do armamento, cabendo ao réu, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar que não tinha conhecimento de que havia munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontradas no interior do seu quarto no bolso de sua calça; 2. Se as munições somente foram localizadas em virtude do cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar na residência do réu, oriundo de operação policial em que ele era suspeito de envolvimento no tráfico de drogas, ainda que se trate de pequena quantidade de munição, inviável concluir-se pela mínima ofensividade da conduta. Outrossim, cediço que “(...) os crimes previstos no art. 12, art. 14 e art. 16 da Lei 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. (...)” (STJ - AgRg no HC: 658107 SC 2021/0102809-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).
(TJMT- N.U 0007587-59.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

No caso em análise, restou comprovado que o apelante mantinha sob sua guarda, no interior da residência, uma arma de fogo tipo revólver, marca Llama comanche II/Espanha, calibre .38 SPL, número de série ausente, de uso permitido, além de munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A alegação defensiva de desconhecimento da arma não encontra amparo em nenhum elemento objetivo dos autos, limitando-se a negar parcela da imputação, após admitir, ele próprio, que cuidava da casa e das armas para o “Comando Vermelho”.

Por fim, convém assinalar que os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem especial relevância probatória, sobretudo quando harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos do processo, como ocorre na espécie. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tais depoimentos são aptos a fundamentar decreto condenatório, desde que firmes e coerentes com o conjunto probatório.

Assim o posicionamento firmado por este E. Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, segundo o qual
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Portanto, a autoria delitiva em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 está devidamente comprovada, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego provimento ao apelo
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026